Tribunal: TJMT
Processo: 1009270-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009270-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZEQUIEL SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 021.832.931-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), ADEILTON SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 206.937.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), AVAIR DE ALMEIDA CABRERA - CPF: 513.285.501-68 (AGRAVANTE), MARIA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 353.697.361-20 (AGRAVADO), ADAIR DE ALMEIDA - CPF: 346.595.281-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELA MÃE IDOSA EM FACE DOS FILHOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALOR FIXADO – REDUÇÃO - PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL - DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 229 da Constituição Federal, os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Sem a demonstração da incapacidade financeira da agravante em arcar com o valor fixado na origem e, atenção ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos provisórios fixados na origem a favor da genitora.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009270-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: AVAIR DE ALMEIDA CABRERA

AGRAVADA: MARIA HELOISA DE ALMEIDA, REPRESENTADA POR SUA CURADORA ADAIR DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AVAIR DE ALMEIDA CABRERA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz da 4a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, lançada nos autos da Ação de Alimentos cumulada com Pedido de Tutela Antecipada no 1047152-81.2024.8.11.0041, proposta por
MARIA HELOISA DE ALMEIDA
, representada por sua curadora
ADAIR DE ALMEIDA
, que arbitrou alimentos provisórios no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, para cada um dos requeridos (Azomir Santos de Almeida; Adeilton Santos de Almeida; Avair de Almeida Cabrera e Adevair de Almeida Costa), a serem pagos até o dia 10 (dez) de casa mês.

Nas razões recursais a agravante alega que “
a sua renda familiar é composta por sua aposentadoria líquida de R$ 3.995,92 (três mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) e a aposentadoria de seu cônjuge no valor de R$ 3.600,11 (três mil, seiscentos reais e onze centavos), totalizando a quantia de R$ 7.596,03 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e três centavos), sendo que suas despesas mensais, incluindo plano de saúde, cesta básica, energia elétrica, água, internet, plano de celular e fatura de cartão de crédito, alcançam praticamente a totalidade de sua renda, restando apenas R$ 175,45 (centos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) para eventuais despesas
” (sic).

Argumenta que
“com o falecimento do Sr. Ezequiel Santos de Almeida, a Sra. Maria Heloisa de Almeida passará a receber uma pensão por morte no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), e esse valor representa um aumento significativo em sua renda mensal, alterando substancialmente sua condição financeira”
(sic).

Além disso, afirma que
“o falecido era o genitor que mais demandava cuidados e despesas, conforme demonstrado no relatório social anexado aos autos. Com a sua ausência, os custos da alimentanda serão reduzidos, uma vez que as despesas relacionadas aos cuidados do falecido não mais existirão”
(sic).

Discorre que
“a nova situação financeira da Sra. Maria Heloisa de Almeida, com o recebimento da pensão por morte e a redução de despesas, deve ser levada em conta para a reavaliação dos alimentos, conforme previsto no ordenamento jurídico”
(sic).

Diz que “
a imposição de alimentos provisórios no valor de 50% do salário mínimo compromete diretamente a capacidade da agravante de arcar com suas despesas básicas e essenciais, violando o princípio da proporcionalidade previsto no Código Civil. O artigo 1.694, §1o, estabelece que os alimentos devem ser fixados considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante”
(sic).

Aponta que “
no caso em tela, a decisão desconsidera a evidente limitação financeira da recorrente, que já enfrenta dificuldades para equilibrar suas despesas com sua renda, portanto, a fixação dos alimentos provisórios nos moldes determinados pela decisão recorrida não apenas desconsidera a realidade financeira da agravante, mas também coloca em risco sua subsistência, violando princípios legais e constitucionais que devem nortear a análise da questão”
(sic).

Assevera que “
a decisão liminar que fixou os alimentos provisórios no valor de 50% do salário mínimo não levou em consideração a capacidade financeira de Avair de Almeida Cabrera, bem como a ausência de comprovação idônea das despesas alegadas pela alimentanda, Maria Heloisa de Almeida. Tal valor se mostra desproporcional, especialmente quando se observa que Avair já enfrenta dificuldades financeiras para arcar com suas próprias despesas”
(sic).

No presente caso,
“a alteração na renda da alimentanda, somada à impossibilidade financeira do recorrente, configura circunstância suficiente para justificar a adequação do valor dos alimentos provisórios. Ademais, o princípio da proporcionalidade, que rege a fixação dos alimentos, exige que o montante seja estabelecido de forma equilibrada, considerando tanto as necessidades da alimentanda quanto as possibilidades do alimentante. A manutenção de um valor desproporcional compromete a subsistência do recorrente, violando o equilíbrio que deve nortear a relação alimentar”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada que fixou os alimentos provisórios no valor de 50% do salário mínimo, até o julgamento final deste agravo, e pugna pela redução do valor para 20% do salário mínimo, em razão da comprovada impossibilidade financeira da agravante (Id. 276951362).

A liminar foi
indeferida
por mim na data de 16 de abril de 2025 (id. 279006370)
.

A parte agravada sustenta em suas razões que a alegação de que a pensão por morte da agravada, decorrente do falecimento do genitor, é suficiente para cobrir suas despesas, não se sustenta.

Argumenta que

a corresponsabilidade dos filhos é fundamental para assegurar o bem-estar da genitora, e a fixação dos alimentos provisórios em 50% do salário mínimo para cada um dos requeridos é uma medida razoável e proporcional, considerando as necessidades da agravada e a capacidade contributiva dos filhos, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 286575398).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller
,
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 288418861).

Houve o recolhimento do preparo no Id. 278465887.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a insurgência recursal busca a reforma da decisão agravada que fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, para cada um dos requeridos (Azomir Santos de Almeida; Adeilton Santos de Almeida; Avair de Almeida Cabrera e Adevair de Almeida Costa), a serem pagos até o dia 10 (dez) de casa mês e, depositados na conta de titularidade da autora ou de sua curadora.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

(...) Consoante o óbito acima noticiado do Sr. EZEQUIEL SANTOS DE ALMEIDA, a demanda tramitará em relação a Sra. MARIA HELOIZA DE ALMEIDA.

Seguindo, registro que o artigo 1.694 do Código Civil, dispõe que o direito à prestação de alimentos estende-se entre parentes, cabendo aos filhos o dever de assistir os pais na medida de suas possibilidades e das necessidades do alimentando.

Além disso, o artigo 229 da Constituição Federal reforça a obrigação dos filhos maiores de amparar os pais na velhice, necessidade ou enfermidade.

Diante da verossimilhança das alegações, da situação de urgência e da necessidade da genitora,
ARBITRO
alimentos provisórios no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, para cada um dos requeridos, (AZOMIR SANTOS DE ALMEIDA, ADEILTON SANTOS DE ALMEIDA, AVAIR DE ALMEIDA CABRERA e ADEVAIR DE ALMEIDA COSTA), a serem pagos até o dia 10 (dez) de casa mês e, depositados na conta de titularidade da autora ou de sua curadora, a qual deverá informar nos autos”

(Id. 187118863 – autos de origem).

Inconformada, a
agravante sustenta em suas razões que a sua renda familiar é composta por sua aposentadoria líquida de R$ 3.995,92 (três mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) e a aposentadoria de seu cônjuge no valor de R$ 3.600,11 (três mil, seiscentos reais e onze centavos), totalizando a quantia de R$ 7.596,03 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e três centavos), sendo que suas despesas mensais, incluindo plano de saúde, cesta básica, energia elétrica, água, internet, plano de celular e fatura de cartão de crédito, alcançam praticamente a totalidade de sua renda, restando apenas R$ 175,45 (centos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) para eventuais despesas.

Argumenta que com o falecimento do Sr. Ezequiel Santos de Almeida, a Sra. Maria Heloisa de Almeida passará a receber uma pensão por morte no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), e esse valor representa um aumento significativo em sua renda mensal, alterando substancialmente sua condição financeira.

Assevera que a alteração na renda da alimentanda, somada à impossibilidade financeira da recorrente, configura circunstância suficiente para justificar a adequação do valor dos alimentos provisórios. Ademais, aduz que o princípio da proporcionalidade, que rege a fixação dos alimentos, exige que o montante seja estabelecido de forma equilibrada, considerando tanto as necessidades da alimentanda quanto as possibilidades do alimentante.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pugna pela redução do valor para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, em razão da comprovada impossibilidade financeira da agravante.

Pois bem. A controvérsia
sub judice
versa sobre o pedido de redução da obrigação alimentar provisória fixada em favor da genitora da agravante, idosa com 97 (noventa e sete) anos de idade, em evidente situação de vulnerabilidade médica e social.

A fixação dos alimentos fixados pelo juízo primevo visa resguardar e garantir as necessidades essenciais da genitora da agravante, pessoa idosa que demanda cuidados especiais, constantes e ininterruptos, o que provoca aumento nas despesas, principalmente com serviços de saúde e bem estar.

No caso, a responsabilidade pelo amparo material e emocional não pode recair
apenas
a filha curadora, que há tempos vem arcando com todas as despesas relacionadas a tratamentos médicos, medicamentos e cuidados diários, pois essa responsabilidade deve recair também sobre os demais filhos da genitora.

Conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

“Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
(...)”.

Do mesmo modo, o art. 1.696 do Código Civil elenca o seguinte:

“Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Além disso, o artigo 229 da Constituição Federal reforça a obrigação dos filhos maiores de amparar os pais na velhice, necessidade ou enfermidade.

Essa solidariedade familiar imposta por lei, sujeita os parentes, nesse caso, descendentes, a suprir as necessidades do outro conforme os seus recursos, em razão do vínculo parental existente entre eles, e no caso, restou comprovada que a agravante é uma das filhas da genitora, e possui também obrigação em colaborar financeiramente com o seu sustento.

No caso, a agravante busca e redução dos alimentos provisórios para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, vez que o juiz
a quo
arbitrou os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

Contudo, pelo que se observa dos autos, o valor fixado a título de alimentos não se afigura, a priori, excessivo ou desproporcional, especialmente diante da capacidade financeira demonstrada pela agravante, vez que sua renda familiar é composta por sua aposentadoria líquida de R$ 3.995,92 (três mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos) e a aposentadoria de seu cônjuge no valor de R$ 3.600,11 (três mil, seiscentos reais e onze centavos), totalizando a quantia de R$ 7.596,03 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e três centavos), conforme ids. 276951375 e 276951367.

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, restando imprescindível a instrução processual para aferir a necessidade da alimentanda e a possibilidade da alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo magistrado singular.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DA GENITORA – PESSOA IDOSA E PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO)–
EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – ART. 229 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 229 da Constituição Federal, os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

A obrigação alimentar em favor de pessoa idosa é solidária, consoante o art. 12 do Estatuto do Idoso, podendo a pretensão de satisfação dos alimentos ser deduzida contra um, alguns ou todos os filhos.

A declaração de renda familiar apresentada pelo Agravante não demonstra razões para a exclusão da sua obrigação de pagar parte da verba alimentar à genitora, a qual foi fixada no valor equivalente a 1⁄2 salário mínimo vigente para cada requerido
. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1022995-07.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELA MÃE IDOSA EM FACE DOS FILHOS
.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS
. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INDEFERIDA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 229 da Constituição Federal, os filhos maiores tem dever de ajudar e amparar os pais na velhice. Não demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor provisoriamente e estabelecido e nem que contribui espontaneamente, deve ser mantido o valor
. (TJ-MT 10220274520218110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022).

Assim, considerando que a incapacidade financeira da agravante não restou comprovada, entendo não ser possível, neste momento, a redução do encargo alimentar pleiteado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025